Tribunal: STF
Processo: HC 185015
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Deficiência na instrução do writ. Prisão preventiva. Dupla supressão de instâncias. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 570.785, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. A parte impetrante afirma que “[o] presente Habeas Corpus foi impetrado contra decisão monocrática proferida nos autos do Habeas Corpus nº 570785, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a petição inicial, para conceder a prisão domiciliar em decorrência da Pandemia do COVID-19, [...] o paciente encontra-se inserido no grupo de risco, conforme Recomendação nº 62/2020-CNJ, inclusive ferindo o Princípio da Dignidade da pessoa, humana, o direito constitucional à vida e a saúde, bem como pela falta de segurança do seu direito à vida no cárcere, não obstante estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida”.
    3. Prossegue a narrativa para sustentar que, “[e]m razão do novo vírus Conavírus – Covid19, o Conselho Nacional de Justiça divulgou a Recomendação nº 62/2020 onde resolveu recomendar a adoção de novas medidas para evitar a propagação do vírus em estabelecimentos penitenciários, para que haja a preservação e a manutenção da vida e saúde dos que se encontram privados de sua liberdade”. Destaca, ainda, que o paciente – para além de possuir dois filhos menores que dependem de seus cuidados – encontra-se no grupo considerado de risco, visto vista que “possui doença preexistente, como diabetes”, com “imunidade mais baixa do que outras pessoas”.
    4. A defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva do acionante pela prisão domiciliar.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional, da sentença condenatória, da decisão do Juízo da execução e da decisão do TJ/SP. Fato, esse, o que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. A autoridade impetrada deixou de apreciar as alegações do impetrante porque a matéria não foi apreciada pelo Tribunal estadual, impedindo o imediato exame da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator